Tribunal: TJMT
Processo: 1001746-37.2023.8.11.0020
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001746-37.2023.8.11.0020
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILVA ANTONIA REIS MORAIS DAVID - CPF: 014.845.471-28 (RECORRIDO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar o pagamento do adicional de insalubridade no período de 10.2.2009 a 10.11.2013.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é devido pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde a data do requerimento administrativo protocolado em 18.6.2014; e (
ii
) saber se ocorreu a prescrição quanto ao recebimento de valores anteriores a 5 anos contados da data do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 492 do CPC, o juiz deve observar os limites do pedido formulado na petição inicial. A condenação ao pagamento de valores referentes a período anterior ao requerido na inicial caracteriza julgamento
extra petita
.

4. A nulidade da sentença é medida que se impõe, com determinação de retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.

5. Por se tratar de matéria de ordem pública, o vício pode ser reconhecido de ofício, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “
A sentença que ultrapassa os limites do pedido inicial caracteriza julgamento extra petita, devendo ser declarada nula para novo julgamento em observância ao princípio da congruência
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 492;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 72684/BA, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.4.2024; TJ/MT, RN AC 1009202-87.2022.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2450482/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.5.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1498441/RS, relator Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, j. 4.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 261990/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.3.2015.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que em
ação ordinária de cobrança
proposta por
Nilva Antônia Reis Morais David
em face de
Município de Araguainha
, que julgou os pedidos parcialmente procedentes para determinar o pagamento do adicional de insalubridade no período de 10 de fevereiro de 2009 a 10 de novembro de 2013, com a devida atualização dos valores, e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na inicial,
Nilva Antônia Reis Morais David
assegurou que é servidora do Município admitida em 10 de fevereiro de 2009 para o exercício do cargo de gari.

Asseverou que adicional de insalubridade foi implantado apenas em novembro de 2013 e, em 18 de novembro de 2014, protocolou requerimento administrativo para solicitar os valores retroativos que não havia recebido.

Afiançou que, transcorridos 9 (nove) meses sem a análise do requerimento administrativo, impetrou, junto a outros servidores em situação similar, o
mandado de segurança
nº 0000324-25.2015.8.11.0020, com o objetivo de compelir a Administração a proceder à análise dos pedidos. Apesar de a ordem judicial ter sido concedida, somente em 22 de janeiro de 2020 houve apresentação de reposta, com a informação da impossibilidade de pagamento retroativo, sob o argumento de ausência de legislação regulamentadora.

A pretensão é de que o Município seja condenado ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde a data do requerimento administrativo protocolado em 18 de junho de 2014.

Já o
Município de Araguainha
, em contestação, afirmou que, nos termos do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, ocorreu a prescrição quanto ao recebimento de valores anteriores a 5 (cinco) anos contados da data do ajuizamento da ação proposta em dezembro de 2023. Assim, os valores reclamados retroativos a períodos anteriores a 2018 estariam prescritos. Ainda, ressaltou que a servidora tem recebido regularmente o adicional de insalubridade desde o final de 2023, de modo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Antônio Borges Pereira (Id. 257007190), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Nilva Antônia Reis Morais David
propôs
ação ordinária de cobrança
para que o
Município de Araguainha
fosse compelido ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade desde a data do requerimento administrativo protocolado em 18 de junho de 2014.

Todavia, a sentença extrapolou os limites da causa de pedir ao julgar parcialmente procedentes os pleitos, determinando o pagamento do adicional de insalubridade referente ao período de 10 de fevereiro de 2009 a 10 de novembro de 2013:

[...] Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, a fim de condenar o Município de Araguainha ao pagamento do adicional de insalubridade do período retroativo de 10/02/2009 a 10/11/2013
, com juros de mora pelos índices de remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Sem condenação em custas, dada a isenção do Município.

Diante da sucumbência mínima da autora, condeno a parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em consonância ao art. 85 e seguintes do CPC. [...]. (Id. 245544666 – fls. 3). [grifo nosso]

No caso, a condenação do requerido, baseada em fundamento e pedido diversos daqueles contidos na inicial, configura julgamento
extra petita
, o que enseja a necessidade de anulação da sentença, vez que, consoante
caput
do artigo 492, do Código de Processo Civil: “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

[...]
Reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se anulação do acórdão proferidos pelo Tribunal de origem, bem como a devolução destes autos, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta
. No mesmo sentido, mutatis mutandis: (AgInt no RMS n. 43.443/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 18/8/2016 e AgRg no RMS n. 28.467/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2011, DJe de 19/12/2011.) [...]. (STJ, AgInt no RMS 72684/BA, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.4.2024). [grifo nosso]

[...] 4. Nos termos da jurisprudência do STJ,
há julgamento
extra petita
‘
quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
’
(STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

[...]. (TJ/MT, RN AC 1009202-87.2022.8.11.0015, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024). [grifo nosso]

Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública, é possível o seu conhecimento de ofício.

[...] De fato,
o entendimento exarado na origem não colide com a jurisprudência desta Casa, a qual deixa assente que a análise, de ofício, de matéria de ordem pública (no caso, ausência de condições da ação), no âmbito da apelação, não acarreta julgamento
extra petita
, em razão do efeito translativo desse recurso
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 2450482/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.5.2024). [grifo nosso]

[...] 2. Com relação ao alegado julgamento
extra petita
, por se tratar de matéria de ordem pública e diante do efeito translativo do agravo de instrumento, a parte se sujeitou à modificação dos juros de mora além do período objeto do recurso.

3. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte, ‘[...]
não se cogita da ocorrência de reformatio in pejus quando a alteração da sentença, em sede de remessa necessária ou recurso voluntário, se dá em razão de matéria de ordem pública
’
(AgRg no REsp 1.261.397/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 20/9/2012, DJe 3/10/2012). [...]. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1498441/RS, relator Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, j. 4.10.2021). [grifo nosso]

[...]
A alegação de julgamento
extra petita
é matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não sujeitas, portanto, à preclusão ante a não alegação na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Consequentemente, inexiste ofensa ao princípio da vedação a
reformatio in pejus
. [...]. (STJ, AgRg no AREsp 261990/RS, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.3.2015). [grifo nosso]

Ante o exposto, de ofício,
DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
e, por consequência, determino o retorno dos autos à 1ª Instância, para que outra seja proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025